Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. “ERRO GROSSEIRO”. FATO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO. DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. “2. (...) é possível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na petição inicial” (AgRg no AREsp n. 641.561/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 5/6/2017.).
3. Os embargos declaratórios é via inadequada quando houver a finalidade de promover a rediscussão dos fundamentos de mérito adotados no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.